Tribunal: TJPA
Processo: 0801095-50.2024.8.14.0026
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801095-50.2024.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: ANA MARIA SILVA CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0801095-50.2024.8.14.0026

ORIGEM
:
VARA ÚNICA DA COMARCA DE JACUNDÁ

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE JACUNDÁ

ADVOGADO:
JOÃO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO - OAB PA14045-A

EMBARGADA:
ANA MARIA SILVA CARVALHO

ADVOGADOS:
ALEX TEIXEIRA DOS SANTOS - OAB PA27814-A
e
MAYCK DAMACENA DOS SANTOS - OAB PA31939-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA EM LEI LOCAL. TEMA 1086 DO STJ E TEMA 635 DO STF. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Jacundá contra acórdão da 3ª Turma de Direito Público que conheceu da apelação e lhe deu parcial provimento apenas para reconhecer a isenção de custas à Fazenda Pública, mantendo, nos demais termos, a condenação ao pagamento de indenização correspondente à licença-prêmio não usufruída.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a possibilidade de conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia sem previsão expressa em lei municipal; ao afastar a aplicação dos limites orçamentários e da Lei de Responsabilidade Fiscal; e quanto à fixação dos critérios de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a matéria de forma suficiente e fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
4. Os critérios de atualização monetária e juros de mora foram fixados na sentença e não impugnados na apelação, operando-se a preclusão, inexistindo lacuna decisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.”

Tese
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169; CPC, arts. 1.022 e 1.025; LC nº 101/2000, arts. 19 e 20.

Tese
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 635; STJ, Tema 1086.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REIJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em Apelação Cível opostos pelo
MUNICÍPIO DE JACUNDÁ
contra o Acórdão de Id. 32102604, prolatado pela 3ª Turma de Direito Público que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA ajuizada por ANA MARIA SILVA CARVALHO contra o apelante, conheceu da Apelação e
deu-lhe parcial provimento apenas para reconhecer a isenção de custas à Fazenda Pública, mantendo a sentença nos demais termos
.

O embargante opôs Embargos de Declaração (Id. 32362901),
alegando que o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a possibilidade de conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia, mesmo diante da inexistência de previsão expressa na Lei Complementar Municipal nº 2.479/2011; e omissão quanto à incidência dos limites orçamentários previstos no art. 169 da Constituição Federal e nos arts. 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000, bem como quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 32728874),
nas quais a parte embargada pugna pelo não acolhimento do recurso, sustentando a inexistência de qualquer vício no acórdão, bem como requer a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, ao argumento de caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios.

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição em cumprimento à Emenda Regimental 37/2025

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Da alegada omissão quanto à natureza jurídica da licença-prêmio e à necessidade de lei local autorizadora

Alega o embargante que o acórdão teria sido omisso ao reconhecer a possibilidade de conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia,
mesmo diante da inexistência de previsão expressa na Lei Complementar Municipal nº 2.479/2011
, deixando de se manifestar sobre a possibilidade de o Poder Judiciário suprir a ausência de norma local específica que autorize o dispêndio de recursos públicos.

O acórdão embargado
enfrentou expressamente a matéria
,
consignando, de forma clara, que
a ausência de previsão expressa na legislação municipal não constitui óbice ao reconhecimento do direito
, diante da orientação firmada pelos Tribunais Superiores.

Consta do voto condutor que, embora a Lei Complementar Municipal nº 2.479/2011 não contenha previsão expressa acerca da indenização, a controvérsia encontra-se devidamente superada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do Tema 1086. No mesmo sentido, foi expressamente consignado o entendimento do Supremo Tribunal Federal, consolidado no Tema 635, no sentido de reconhecer a possibilidade de conversão da licença-prêmio não usufruída em pecúnia, independentemente de previsão específica na legislação local.

A partir desses fundamentos, o voto foi categórico ao afirmar que a ausência de previsão legal específica não afasta o direito adquirido da servidora, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

Desse modo, não há omissão a ser sanada, mas apenas inconformismo do embargante com a conclusão adotada, o que não se presta a justificar a oposição de embargos de declaração.

Da alegada omissão quanto à incidência dos limites orçamentários e da Lei de Responsabilidade Fiscal

Sustenta o embargante que o acórdão teria deixado de analisar, de forma concreta, a incidência do art. 169 da Constituição Federal e dos arts. 19 e 20 da Lei Complementar nº 101/2000, dispositivos invocados para afastar a condenação.

Sem razão.

Consoante se extrai do voto condutor, a alegação relativa a limites orçamentários e à Lei de Responsabilidade Fiscal foi expressamente afastada, ao fundamento de que restrições de natureza orçamentária não podem servir de justificativa para suprimir direito subjetivo já incorporado ao patrimônio jurídico do servidor.

O acórdão foi claro ao consignar que a ausência de previsão legal ou de limite orçamentário não afasta direito adquirido, entendimento que se harmoniza com a jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

Impende salientar que a omissão a ser sanada nos aclaratórios diz respeito à ausência de pronunciamento sobre pedido formulado, não se confundindo com a obrigatoriedade de enfrentamento individualizado de todas as teses suscitadas e rejeitadas no julgamento, inexistindo vício a ser sanado quando o acórdão embargado contém fundamentação suficiente e coerente para a solução da controvérsia posta, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante. A discordância da embargante quanto à fundamentação adotada configura mera irresignação, que deve ser veiculada pelas vias recursais adequadas, e não por meio de embargos de declaração.

Da alegada omissão quanto aos critérios de atualização monetária e juros de mora

O embargante sustenta que o acórdão não teria definido, de forma clara e expressa, os critérios de correção monetária e juros de mora incidentes sobre a condenação.

Não lhe assiste razão.

Verifica-se dos autos que a sentença de primeiro grau fixou expressamente os critérios de atualização monetária e juros e tal capítulo não foi impugnado pelo Município em sede de apelação, limitando-se o efeito devolutivo do recurso às matérias efetivamente questionadas.

Ao manter a sentença “nos demais termos”, o acórdão embargado limitou-se a reiterar os critérios já estabelecidos, inexistindo qualquer lacuna decisória.

Assim, a pretensão do embargante encontra óbice na preclusão consumativa, sendo inviável a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração.

Da aplicação da multa por embargos protelatórios

Por fim, não vislumbro conduta suficientemente temerária ou protelatória, razão pela qual deixo de aplicar as penalidades requeridas pela parte embargada nas contrarrazões.

Tendo sido toda a matéria agitada decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu a decisão embargada, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos aclaratórios para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, no tema, o art. 1025 do CPC.

Assim, cristalino que o acórdão embargado apreciou todas as questões levantadas pela embargante, estando devidamente fundamentado, e não incorreu em nenhum vício que dê ensejo aos aclaratórios, mas apenas um inconformismo do embargante,
impondo-se a sua rejeição.

Isto posto,
CONHEÇO e REJEITO
os presentes Embargos de Declaração
,
mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/02/2026